Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0734886-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LUIS RAMOS SILVA, SANDRA REGINA MOREIRA RODRIGUES PIMPAO, SARAH RAQUEL GUTERMAN, SEBASTIAO RAMOS DE SOUZA SILVA, SELMA FERREIRA DA SILVA, SERGIO DE ALMEIDA FERREIRA, SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de novembro de 2022